Tribunal: TJSP
Processo: 1004607-04.2023.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – DANO MORAL – Atraso de voo por, aproximadamente, cinco horas – Justificativa apresentada pela companhia aérea de que o atraso decorreu de condições climáticas – Hipótese, porém, em que não foi comprovada a assistência material durante o período de espera – Autor que demonstrou a verossimilhança de suas alegações – Inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – DANO MORAL – Atraso de voo por, aproximadamente, cinco horas – Justificativa apresentada pela companhia aérea de que o atraso decorreu de condições climáticas – Hipótese, porém, em que não foi comprovada a assistência material durante o período de espera – Autor que demonstrou a verossimilhança de suas alegações – Inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor – Empresa ré que não comprovou, a teor do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, a regularidade da prestação do serviço – Falha na prestação de serviço pela ré, que responde pelos prejuízos causados ao consumidor – Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor – Indenização devida – Dano moral caracterizado – Sentença mantida, neste ponto – Recurso improvido, neste aspecto.
DANO MORAL – VALOR – Apelante que pleiteia a redução do valor da condenação fixado na sentença – Indenização, fixada na sentença em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) - Recurso da ré pleiteando a redução deste valor – Quantia reduzida para R$ 2.000,00 (dois mil reais), levando em conta critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, bem como as peculiaridades do caso – O serviço de transporte aéreo foi efetivamente prestado, tendo o autor chegado ao seu destino, embora com atraso por ele relatado – Ademais, trata-se de voo doméstico, de Caxias do Sul a São Paulo, cujo valor da passagem não é elevado – Valor corrigido a partir da data da sentença, quando a indenização foi arbitrada – Súmula 362 do STJ – Ficam mantidos os juros moratórios, na forma fixada na sentença - Recurso provido, neste aspecto.
DANO MATERIAL - Dever, imposto à ré, de restituição dos gastos comprovados pelo autor com alimentação, no período até o embarque em outro voo, considerando que deixou de receber assistência material – Sentença mantida, nesta parte – Recurso improvido, neste aspecto.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.